Tribunal: TJSP
Processo: 1001709-82.2019.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Acidente de Trabalho – Acidente de Trajeto – Lesão em membro superior direito – Ausência de incapacidade laborativa – Amparo acidentário indevido – Sentença mantida – Recurso improvido.

Rejeito a matéria preliminar, nego provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500120
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001709-82.2019.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante ROSEMEIRE
SILVA VARELA DE LIMA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada a matéria
preliminar, negaram provimento ao recurso. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001709-82.2019.8.26.0068 -Voto no 24.657
2
APELAÇÃO SEM REVISÃO No 1001709-82.2019
APELANTE:
Rosemeire Silva Varela de Lima
APELADO:
Instituto Nacional do Seguro Social
COMARCA:
Barueri 6a Vara Cível
VOTO No 24.657
Acidente de Trabalho Acidente de Trajeto Lesão
em membro superior direito
Ausência de
incapacidade laborativa
Amparo acidentário
indevido Sentença mantida Recurso improvido.
Rejeito a matéria preliminar, nego provimento ao
recurso.
RELATÓRIO.
Cuida-se de recurso de apelação da parte autora
contra a r. sentença de fls. 116/121 que, em ação acidentária, julgou
improcedente o pedido, pois a juíza de primeiro grau, com base no
conjunto
probatório, entendeu não comprovada a incapacidade
laborativa, em relação à queixa de lesão em membro superior direito,
decorrente de acidente de trajeto datado de 04.10.2018.
A segurada, preliminarmente, requer a renovação
da prova pericial oficial, pois entende que aquela constante dos autos se
mostrou contraditória. No mérito propriamente dito, insiste na tese de que
faz jus à concessão do amparo da lei, uma vez que desempenha função
de faxineira, para a qual, após o acidente, não mais reúne condições
físicas. Pede, então, o provimento do apelo, julgando-se procedente o
pedido formulado, ou a conversão em diligência (fls. 123/127).
Sem contrarrazões.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001709-82.2019.8.26.0068 -Voto no 24.657
3
FUNDAMENTO E DECIDO.
De proêmio, não vislumbro necessidade de
renovação da diligência médica.
Impende consignar, nesse aspecto, que o juiz é o
destinatário da prova, podendo indeferir aquelas que entender
desnecessárias à formação de sua convicção, sem que isso configure,
regra geral, cerceamento do direito de defesa (artigo 370, CPC).
O laudo médico pericial realizado em primeiro
grau de jurisdição, acrescido dos exames subsidiários e demais provas
apresentadas,
possibilitou
um
claro
conhecimento
acerca
da
configuração ou não dos requisitos que autorizam a concessão do
benefício acidentário.
O mero inconformismo em relação à conclusão
final do trabalho técnico não é motivo suficiente para a dilação da fase
instrutória, algo que apenas oneraria e atrasaria o desfecho da lide
desnecessariamente.
Prossigo no mérito.
A petição inicial narra que a autora, auxiliar de
seviços gerais, sofreu, em 04.10.2018, acidente de trajeto (queda da
própria altura), o qual resultou em lesão no membro superior direito.
Informa que recebeu auxílio doença acidentário
para tratamento, porém, cessado diante da perícia médica autárquica.
Por não concordar com a cessação sem
continuidade em outra espécie de amparo, veio a juízo buscando o
amparo definitivo.
Entretanto,
compartilho
do
decreto
de
improcedência.
No tocante à ocorrência do acidente de trajeto
mencionado na exordial, noto a emissão de CAT, por parte da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001709-82.2019.8.26.0068 -Voto no 24.657
4
empregadora (fl. 09), e concessão de auxílio doença acidentário (fl. 45).
Já
em
relação
à
incapacidade
laborativa,
efetivada a perícia médica oficial, o laudo oficial foi desfavorável à
pretensão da autora.
De fato, o exame físico colheu elementos
próximos à normalidade, com negativação da manobra indicativa de
comprometimento clínico, exceto pela constatação de discreta diminuição
da força da mão direita (fls. 68/69).
Ao final, com base na avaliação pessoal da
autora e dos demais documentos anexados ao laudo pericial, o médico
de confiança não admitiu incapacidade laborativa (fl. 83).
Impugnado o laudo oficial, os autos retornaram
ao médico de confiança, o qual reiterou sua opinião anterior, ressaltando,
inclusive, a informação de que a autora ainda estava se submetendo a
tratamento fisioterápico, com ótimo prognóstico de recuperação total do
quadro clínico (fls. 104/106).
Não há, nos autos, qualquer outro elemento
médico que possa infirmar as conclusões técnicas oficiais, que merecem,
então, prevalecer.
Assim,
ausente
prova
de
incapacidade
laborativa, de rigor o improvimento do recurso, mantendo-se o decreto de
improcedência tal como lançado.
POSTO ISTO, pelo meu voto REJEITO A
PRELIMINAR e NEGO PROVIMENTO ao recurso.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
RELATOR